Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702660-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONNIELE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA IMPETRANTE: MARIANA GALINDO CALADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mariana Galindo Calado, em favor de Ronniele de Oliveira e Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0103820-27.2010.8.07.0015, manteve suspensos os benefícios externos do paciente, impedindo-lhe o usufruto da saída temporária do período de 28/01 a 01/02/2021. Segundo se extrai dos autos da execução disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o paciente cumpre pena total de 42 anos, 05 meses e 20 dias, em regime fechado, referente a condenações transitadas em julgado pela prática de diversos crimes de roubo circunstanciado e resistência. Cumpriu 10 anos, 04 meses e 09 dias de pena até esta data e encontra-se atualmente em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, por decisão proferida em 26/11/2019. Aduz a impetrante que a autoridade impetrada indeferiu ao paciente o direito de usufruir do benefício de saída temporária no período de 28/01/2021 a 01/02/2021. Afirma que o paciente está no regime semiaberto desde dezembro de 2019 e usufruiu de saída temporária somente em janeiro de 2020, pois o benefício foi suspenso por força da pandemia, razão pela qual o paciente permaneceu no CIR durante todo o ano de 2020. Alega que “com a oportunidade de emprego via FUNAP (Administração de Taguatinga/DF), foi solicitada transferência para o CPP (Galpão) e a consequente autorização para que pudesse usufruir do benefício já outrora autorizado a partir desse saidão, começando em 28/01/2021”. Todavia, segundo sustenta a impetrante, o paciente teve seu direito à saída temporária indeferido pelo suposto cometimento de falta média no dia 02/01/2021, por ter descumprido prescrição médica, razão pela qual seu benefício foi suspenso para apuração dessa falta. Afirma que o paciente não utilizou qualquer serviço médico nessa data, sendo o seu último atendimento em 16/12/2020, e que desconhece o alegado descumprimento, não sabendo o motivo pelo qual está sendo acusado. Registra que o Ministério Público apresentou manifestação na qual “informa sobre faltas supostamente imputadas ao interno, mas o reeducando não sabe de nada nem tampouco foi notificado pelo Diretor do Estabelecimento Prisional de possível processo administrativo disciplinar” e alega que o paciente “está sofrendo cerceamento do direito de ir e vir sem sequer saber a motivação das supostas faltas imputadas”. Aduz que o paciente ainda não foi notificado da suposta falta grave ocorrida em fevereiro de 2020, ultrapassando o prazo de noventa dias previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Ademais, alega não ter havido “menção de processo administrativo para sanar qualquer lacuna, nem tampouco formalização do que o interno fez para que sua concessão do saidão fosse suspensa”, de modo que sustenta violação ao Enunciado no 533 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Registra que o paciente somente consegue ter convívio com suas filhas menores de idade nas saídas temporárias e que o recurso de agravo interposto aguarda manifestação do Ministério Público. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para determinar que a autoridade impetrada desconsidere as supostas faltas imputadas ao paciente e, consequentemente, para que seja deferido ao paciente o direito de usufruir da saída temporária do período de 28/01 a 01/02/2021. O pedido de liminar foi indeferido (ID 22805977). As informações foram prestadas (ID 22876897). A autoridade impetrada noticiou que, de acordo com o SIAPEN, o paciente conta com imputação de falta disciplinar de natureza média supostamente cometida em 02/01/2021 (Oc. Adm. no 1042100006 – CIR), por fazer uso de medicamentos não prescritos ou autorizados pelo órgão médico competente. Informou, também, que “a prática de falta média até 3 (três) meses antes do período das saídas temporárias impede o usufruto da referida benesse externa, na forma do artigo 3o, § 12, da Portaria VEP n.o 006/2020, e, além disso, o referido benefício fica suspenso até o decurso do prazo de 3 (três) meses, a contar da data da falta (artigo 7o. § 2o, da Portaria VEP 006/2020), salvo intercorrências no curso da execução.”. Por fim, informou que o “calendário e os requisitos para o gozo das saídas temporárias do ano de 2021 estão regulados na Portaria VEP 006/2020, no entanto, a verificação do enquadramento de cada sentenciado às exigências da Portaria é realizada em âmbito administrativo pela Direção do estabelecimento prisional.”. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestando-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, no que se refere ao usufruto da saída temporária do paciente no período de 28/01 a 01/02/2021, também oficia pelo não conhecimento do writ, uma vez que, ultrapassado o período, ficou prejudicado pela perda do objeto. É o relatório. Na decisão de ID 22805977, restou consignada a admissão excepcional do writ apenas quanto à análise restrita do pedido de usufruto da saída temporária do período de 28/01 a 01/02/2021, a fim de evitar o perecimento do direito no decorrer do processamento do agravo em execução interposto, âmbito do qual as alegações acerca da necessidade de desconsiderar a falta média supostamente ocorrida em 02/01/2021 e a falta grave de fevereiro de 2020 serão objeto de apreciação. Uma vez ultrapassado o período de 28/01 a 01/02/2021 da saída temporária pretendida no presente writ, houve a perda superveniente do interesse de agir, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador